Tribunal: TJDFT
Processo: 0755073-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755073-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE GONTYJO DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 181715154 proferida pelo Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública, que deferiu o pedido liminar de urgência formulado no bojo da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, autuada sob o número 0714461-07.2023.8.07.0018, para determinar que a ré agravante autorize a realização do procedimento cirúrgico, com o custeio de todas as despesas médicas, hospitalares e insumos, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$100.000,00, até o limite do valor do procedimento. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 54757323, proferida no Plantão Judicial, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada por não restar demonstrado, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela ré agravante, restando pendente o exame do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo a respeito do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a autora agravada para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora